Tribunal: TJDFT
Processo: 0727780-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO (ZERO KM). TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DE TROCA DE ITENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO BEM COM POUCO TEMPO DE USO. CARRO PARADO POR MAIS DE TRINTA DIAS NA OFICINA AUTORIZADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. A relação contratual de compra e venda de veículo para uso doméstico deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos respectivamente nos arts. 2o e 3o da aludida norma protetiva, conforme entendimento pacífico desta Turma Cível em casos análogos.
3. Evidenciado, de plano, pelas provas juntadas aos autos, que o veículo objeto do negócio jurídico possuía vício oculto que comprometia o seu uso pela consumidora, bem como a permanência do carro por mais de trinta dias na autorizada da marca sem a reparação do vício, autoriza-se a rescisão do contrato, com a consequente restituição das quantias pagas, na forma do art. 18, §1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.